Tribunal: STF
Processo: HC 70082
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL  PENAL.  PENAL. ACÓRDÃO
NÃO FUNDAMENTADO: NULIDADE. C.F., art. 93, IX.
          I.  - O acórdão  impugnado não discutiu  as teses postas na
apelação,  assim incorrendo  na nulidade  inscrita no  art. 93,IX, da
C.F.,  que   estabelece  que   todas  as   decisões  judiciais  serão
fundamentadas.
          II.  - H.C. deferido para declarar nulo o acórdão impugnado
e para que outro seja proferido.::